Tribunal: STF
Processo: AO 258
Classe: AO
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-05-26
Data de publicação: 1995-05-26

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDORES DO ESTADO DE SANTA
CATARINA. REAJUSTES DE VENCIMENTOS PREVISTOS NOS ARTS. 2º E 3º DA
LEI Nº 6.747/86 E 1º, § 5º; E 3º, § 2º, DA LEI Nº 1.115/88, AMBAS DO
REFERIDO ESTADO. ALEGADA AFRONTA AOS ARTS. 13, 98, 57 INC. II, 60,
61, § 1º, 62 E 200, DA CONSTTUIÇÃO FEDERAL.
Competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento
da apelação cível, na forma do art. 102, I, n, da Constituição
Federal, em face do impedimento de mais da metade dos membros do
tribunal de origem.
Inconstitucionalidade, declarada, dos dispositivos legais
sob enfoque, por atentarem contra a autonomia estadual, ao
estabelecerem vinculação automática da remuneração do funcionalismo
estadual à variação de índices de correção monetária editados pela
União; e por tratar-se de leis ditadas pela Assembléia Legislativa,
sem a necessária iniciativa do Chefe do Poder Executivo, prevista no
art. 61, § 1º, II, a, da Constituição Federal, de observância
imperiosa por parte do Estado, porquanto corolário do  princípio da
separação dos Poderes.
Apelação provida, com reforma da sentença.